Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI No8.009/1990. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos de terceiros propostos por proprietária da empresa-executada, que teve imóvel penhorado, pleiteando a proteção do bem de família, Lei no 8.009/1990, a imóvel que utiliza como residência.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente a pretensão da embargante.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em julgar, preliminarmente: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que adotou os fundamentos do agravo de instrumento como razão de decidir. No mérito, será analisado (ii) a (in)aplicabilidade da proteção do bem de família ao imóvel penhorado e a desconstituição da penhora realizada.
III – Razões de decidir
4. A sentença apresenta fundamentação suficiente, em conformidade com o art.93, inc. IX, da CF e com os Temas no 339/STF e Tema no 1.306/STJ; a utilização da técnica da fundamentação por referência é válida, sem violação ao duplo grau de jurisdição.
5. A proteção da Lei no8.009/1990 dirige-se, como regra, às pessoas físicas titulares de imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. A jurisprudência do STJ flexibiliza a regra apenas em hipóteses excepcionais, restritas a pequenos empreendimentos familiares, de caráter singelo, quando há efetiva confusão entre a sede da empresa e a moradia dos sócios.
6. Inexistência, na lide, de demonstração de que a empresa executada possua natureza familiar ou porte diminuto a justificar a mitigação. O imóvel pertence à pessoa jurídica e integra seu patrimônio; não há base legal para estender a impenhorabilidade pelo simples fato de ser utilizado como residência pela sócia.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Legislação pertinente: Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência pertinente: STF, Tema no 339; STJ, Tema no 1.306; STJ, REsp 1422466/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016; STJ, REsp. 621.399/RS, Primeira Turma, relator Ministro Luiz Fux, DJ 20/2/2006.